Tribunal: TJDFT
Processo: 0004011-80.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004011-80.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EVANGELISTA REIS APELADO: SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Após consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a todos disponível, observei que os Recursos Especiais no 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Temas no 958 e 972), foram julgados em 28 de novembro de 2018 e 12 de dezembro de 2018, respectivamente, nos quais, dentre outras questões, firmou-se tese acerca da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, bem como da validade da cobrança de seguro de proteção financeira, no âmbito dos contratos bancários. Assim, tendo em vista que o presente recurso discute as temáticas em alusão, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre as questões. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator